Tribunal: TJSP
Processo: 2151769-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA AGRAVANTE, ATÉ EFETIVA REGULARIZAÇÃO JUNTO À CETESB, EM RAZÃO DA EMISSÃO DE FUMAÇA - A DECISÃO AGRAVADA ESTÁ TÉCNICA E LEGALMENTE AMPARADA – PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA ADOÇÃO DE MEDIDA COERCITIVA DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA AGRAVANTE, ATÉ EFETIVA REGULARIZAÇÃO JUNTO À CETESB, EM RAZÃO DA EMISSÃO DE FUMAÇA - A DECISÃO AGRAVADA ESTÁ TÉCNICA E LEGALMENTE AMPARADA – PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA ADOÇÃO DE MEDIDA COERCITIVA DE SUSPENSÃO IMEDIATA DAS OPERAÇÕES DA RÉ – A AGRAVANTE NÃO TROUXE AOS AUTOS ELEMENTOS HÁBEIS A INFIRMAR A CONVICÇÃO DO JUÍZO – RECURSO NÃO PROVIDO